Tribunal: TJBA
Processo: 0000905-45.2000.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000905-45.2000.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPE Advogado(s): JOAO VICTOR DUTRA DE ALMEIDA APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPE Advogado(s):JALDO BATISTA SOUZA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPASSES DO DUODÉCIMO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA CÂMARA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PRESIDENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Itapé contra sentença que julgou procedente pedido da Câmara Municipal de Vereadores de Itapé em Ação de Cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 9.991,36, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir de 20/02/2000 e acrescidos de juros de mora desde a citação. A Câmara alegou interrupção indevida de repasse do duodécimo no mês de fevereiro de 2000. O Município, em contestação, alegou inexistência do débito e motivação política da demanda. A sentença foi proferida com base na prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. O Ministério Público opinou pela extinção do feito por vício de representação. Determinada a intimação pessoal da parte autora para regularizar a representação, não houve cumprimento, resultando na extinção do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a validade da representação processual da Câmara Municipal de Itapé desde a propositura da ação e a possibilidade de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da legitimidade do presidente da Câmara à época da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 75, VII, do CPC/15 exige que a Câmara Municipal seja representada em juízo por seu Presidente, cuja condição deve ser comprovada nos autos desde o ajuizamento da ação. A ausência de documento que comprove a condição de Presidente da Câmara configura vício de representação processual, o qual compromete a validade da relação processual e impede a análise do mérito da demanda. O art. 76, caput e § 1º, I, do CPC determina a extinção do feito caso a parte, devidamente intimada, não regularize o vício de representação. A parte autora foi pessoalmente intimada para sanar a irregularidade, mas permaneceu inerte, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme previsão do art. 485, IV, do CPC. A jurisprudência pátria tem se posicionado de forma pacífica quanto à necessidade de extinção do feito por ausência de pressupostos processuais, quando não sanado o vício de representação no prazo assinalado. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença cassada. Processo extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: A Câmara Municipal deve comprovar nos autos a condição de Presidente para que seja considerada regularmente representada em juízo. A ausência de regularização do vício de representação processual, mesmo após intimação pessoal da parte autora, enseja a extinção do feito sem resolução do mérito. A validade da relação processual exige o atendimento aos pressupostos processuais desde o ajuizamento da ação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 75, VII; 76, caput e § 1º, I; 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação Cível nº 0000258-04.2022.8.16.0071, Rel. Substituta Cristiane Santos Leite, j. 25.03.2024; TJ-MG, AC nº 1000018-113450-30.01.2019, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 12.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000905-45.2000.8.05.0113, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITAPE e como apelada CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .